Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731829-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOCORRO DE ANDRADE LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que apesar da certidão de ID 69886419 intimar o apelado para se manifestar, aparentemente não foi observado o prazo lega. Assim, para evitar qualquer nulidade processual, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2025 14:51:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador